Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. BLOQUEIO DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Caso em que evidenciada a natureza salarial da verba. 1.1. Nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC, “são impenhoráveis ( ) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2.”
2. Registre-se ainda que, na hipótese, considerando o valor do salário auferido pela agravada (R$ 1.612,30), não há que se falar em aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, pelo qual definido que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015) pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. O valor do salário não apresenta margem para qualquer constrição sem representar prejuízos à subsistência da devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.